Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AMEAÇA LEVADA A EFEITO POR TRAFICANTE EM VIRTUDE DE DÍVIDA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o réu e a sua família estarem sendo ameaçados, por traficante, a pagar dívida de droga do primeiro, além de não estar minimamente provado nos autos, não justifica o cometimento de roubo mediante emprego de arma branca. À evidência, a conduta esperada de quem está sendo ameaçado é procurar a autoridade policial para as providências cabíveis, e não cometer subtração violenta, mormente à guisa de inexigibilidade de conduta diversa. A pretensão defensiva de absolvição, portanto, não merece guarida.
2. Provado que a vítima suportou prejuízo material com a subtração do seu aparelho celular pelo réu, faz ela jus à indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
3. Recursos conhecidos; parcialmente provido o do MPDFT; desprovido o defensivo.